Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO. VALORES EM ESPÉCIE. OBJETOS PESSOAIS. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo, quantias em espécie, documentos pessoais e carteira apreendidos durante investigação criminal por tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de provas da infração penal e alega origem lícita dos bens, pleiteando sua restituição imediata ou, subsidiariamente, a autorização de uso até ulterior deliberação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens apreendidos ainda interessam à investigação criminal em curso; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela defesa são suficientes para comprovar a origem lícita dos bens e justificar sua restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, nos artigos 118 e 120, estabelece que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado somente será possível se não houver dúvida quanto ao direito do requerente e se os objetos não mais interessarem ao processo.
4. A existência de valores expressivos em espécie, acondicionados de forma suspeita e apreendidos em local notoriamente associado à prática de tráfico de drogas, autoriza a manutenção da apreensão, sobretudo diante da ausência de justificativas circunstanciais plausíveis.
5. Os documentos apresentados pela defesa – notas fiscais de venda de recicláveis e contrato de financiamento do veículo em nome de terceiros – não são suficientes para elidir os fortes indícios de utilização dos bens na prática de ilícito penal.
6. A atuação policial, desencadeada por denúncias anônimas e condutas suspeitas dos investigados, aliada à existência de investigação em curso, justifica a manutenção da constrição dos bens para assegurar a eficácia da persecução penal.
7. A jurisprudência da Corte orienta que, persistindo dúvidas sobre a relação dos bens com a prática delitiva, a restituição deve ser postergada até o encerramento da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bens apreendidos durante investigação criminal é incabível quando persistem indícios de sua vinculação com a infração penal e interesse na instrução do processo.
2. A alegação de boa-fé e a apresentação de documentos genéricos não são suficientes para afastar o interesse processual sobre os bens apreendidos.
3. A manutenção da apreensão é medida legítima quando destinada a preservar a eficácia da persecução penal, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.